Tribunal: TJDFT
Processo: 0712044-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CABIMENTO. ART. 355, II, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE DO ART. 357, §1o. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROVAS PELA RÉ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Configurada a revelia e a ausência de defesa útil pela parte Ré no prazo legal, autoriza-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, II, do CPC/15, com a consequente aplicação dos efeitos previstos no art. 344 do mesmo diploma.
2. Nessa hipótese de revelia da parte Ré e de inexistência de requerimento de produção de prova pela parte Autora, revela-se desnecessária a intimação prevista no art. 357, §1o, do CPC/15 antes do julgamento antecipado da causa. A aplicação do art. 355, II, constitui exceção à regra geral do art. 357, §1°, de modo que, verificada a inércia processual da parte demandada, não se justifica a abertura de novo prazo para manifestação nos autos, sob consequência de indevido prolongamento do feito.
3. Inexiste cerceamento do direito de defesa quando a demanda versa meramente sobre ação de cobrança de mensalidades de plano de saúde, isto é, matéria de natureza eminentemente documental que dispensa a produção de prova testemunhal ou pericial.
4. A inocorrência de cerceamento do direito de defesa é reforçada pela ausência, nas razões recursais, de indicação da prova que a parte Ré pretendia produzir, bem como da demonstração da relevância dela para o deslinde da controvérsia, circunstância que afasta a caracterização de prejuízo processual.
5. Apelação conhecida e não provida.